Tribunal: TJES
Processo: 5016427-15.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016427-15.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: LUIZ CARLOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que declarou a nulidade do empréstimo consignado, determinou o cancelamento de descontos, a repetição em dobro do indébito e o pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de contratação válida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de empréstimo consignado realizada mediante assinatura eletrônica com biometria facial e a responsabilidade da instituição financeira, considerando a admissão do consumidor de que entregou voluntariamente seus dados e imagem a terceiros sob promessa de vantagem financeira ("restituição de juros").

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), mas pode ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

4. No caso concreto, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante tecnologia de reconhecimento facial (selfie) e disponibilização de crédito.

5. A narrativa do próprio autor, admitindo o fornecimento de documentos e a realização de captura de imagem a pedido de terceiros, evidencia a falta de dever de cuidado com dados pessoais, caracterizando a culpa exclusiva da vítima e afastando o nexo de causalidade necessário para a responsabilização do banco.

6. Ausente o defeito na prestação do serviço bancário, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, corroborada pela admissão do consumidor que apresentou dados e imagem a terceiros, configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC). 2. A ausência de cautela do consumidor na guarda de seus dados pessoais rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira por eventuais fraudes perpetradas por terceiros intermediários."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5016427-15.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDO: LUIZ CARLOS

JUÍZA SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. REFORMA DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que declarou a nulidade do empréstimo consignado, determinou o cancelamento de descontos, a repetição em dobro do indébito e o pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de inexistência de contratação válida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da contratação de empréstimo consignado realizada mediante assinatura eletrônica com biometria facial e a responsabilidade da instituição financeira, considerando a admissão do consumidor de que entregou voluntariamente seus dados e imagem a terceiros sob promessa de vantagem financeira ("restituição de juros").

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), mas pode ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).

4. No caso concreto, a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante tecnologia de reconhecimento facial (selfie) e disponibilização de crédito.

5. A narrativa do próprio autor, admitindo o fornecimento de documentos e a realização de captura de imagem a pedido de terceiros, evidencia a falta de dever de cuidado com dados pessoais, caracterizando a culpa exclusiva da vítima e afastando o nexo de causalidade necessário para a responsabilização do banco.

6. Ausente o defeito na prestação do serviço bancário, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:
"1. A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, corroborada pela admissão do consumidor que apresentou dados e imagem a terceiros, configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC). 2. A ausência de cautela do consumidor na guarda de seus dados pessoais rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira por eventuais fraudes perpetradas por terceiros intermediários."

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Materiais
ajuizada por
LUIZ CARLOS
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, na qual a parte autor alega ter sido surpreendida com descontos mensais efetuados pelo banco réu em seu benefício previdenciário no valor de R$243,10, referente ao contrato nº 010110521667, o qual afirma não ter contratado. Pede, então, a suspensão imediata dos descontos na sua conta benefício, a anulação do contrato n. 010110521667, ressarcimento em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 15006750), cujo dispositivo restou assim ementado:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A) DECLARAR a nulidade e, consequente, inexistência dos débitos materializados no empréstimo consignado formalizada por meio da CCB nº 010110521667 com a instituição Requerida: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em nome do Requerente: LUIZ CARLOS;

B) DETERMINAR à instituição financeira ré a cancelar todos os atos de cobranças dirigidas à parte autora e relacionadas ao contrato de nº 010110521667, bem como promover a baixa definitiva dos descontos na sua conta benefício, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de incidência de multa equivalente ao dobro da retenção.

C) CONDENAR o réu BANCO C6 CONSIGNADO S.A. a pagar ao Requerente: LUIZ CARLOS, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem);

D) CONDENAR o réu BANCO C6 CONSIGNADO S.A a pagar indenização por danos morais à parte Requerente: LUIZ CARLOS, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora pela SELIC a partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (súmula 54 – STJ), sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

Autorizo, desde já, que seja deduzida da condenação, à guisa de compensação, a importância de R$1.873,91 (mil oitocentos e setenta e três reais e noventa e um centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora ( id. 61561167), corrigido monetariamente da disponibilização do valor à autora, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

Irresignado o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15006751), pugnando pela reforma da sentença. Em suas razões, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, alegando a existência de assinatura digital/biometria, a disponibilização do crédito na conta da parte autora e a inexistência de falha na prestação do serviço, o que afasta o dever de indenizar e a repetição em dobro.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 15006756).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 15006752.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa. O feito comporta julgamento com base exclusivamente em prova documental, sendo desnecessária a produção de prova oral. Conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC, o magistrado pode indeferir as provas que considerar impertinentes ou protelatórias. Assim, não há nulidade a ser reconhecida, e a matéria será apreciada no mérito.

De igual modo,
afasto
a prejudicial de mérito (prescrição trienal). No caso, a pretensão se refere à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.
Rejeito, pois, a prejudicial.

No mérito propriamente dito, entendo ser o caso de
reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado nº 010110521667, que gerou descontos no benefício previdenciário do Recorrido.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a contratação foi realizada mediante tecnologia de assinatura eletrônica com reconhecimento facial, conforme documentos de 'Contrato' (ID 15006429) e 'Biometria' (ID 15006430). O próprio autor/recorrido admite na narrativa inicial e no registro junto ao PROCON, que forneceu voluntariamente seus documentos e fez a captura de imagem (selfie) a pedido de terceiros, sob a promessa de 'restituição de juros'. A título ilustrativo, chamo atenção para o seguinte trecho (ID 15006407):

Tais elementos indicam que o banco recorrente apenas executou, de forma regular, as ordens autorizadas pelo próprio autor/recorrido. A alegação de vício de consentimento ou de falha no serviço não se sustenta, pois não há prova de participação ou conivência da instituição financeira na suposta fraude praticada pela empresa intermediária.

Ora, é dever do consumidor zelar pelo sigilo de seus dados bancários, especialmente senhas e informações de segurança. Ao fornecê-los a terceiros, assume os riscos decorrentes de tal conduta, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).

Dessa forma, ausente o ato ilícito e o nexo causal, é de rigor a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados em face do Banco C6.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas e honorários, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia a e. Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau (ID 15006750).

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado (ID 15006429), mas não se desincumbiu de provar que o consumidor foi informado de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu o consumidor a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o vício de consentimento.

A sentença de primeiro grau corretamente apontou a fragilidade do método de contratação utilizado pela instituição financeira, onde o aceite do consumidor foi realizado através de mera fotografia (biometria facial/selfie). Uma
selfie
não consubstancia uma declaração de vontade segura e insofismável.

A vontade do Recorrido, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de nulidade do contrato celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 15006750) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados do consumidor, com eventual compensação dos valores por ele recebidos - R$1.873,91 (mil oitocentos e setenta e três reais e noventa e um centavos).

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando o consumidor em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$4.000,00 (quatro mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 15006750.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL